Tribunal: TJDFT
Processo: 0741159-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. COMPANHEIRA DO APENADO CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME ATUAL DE CUMPRIMENTO FECHADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRETENSÃO DE VISITA VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS MESMAS REGRAS DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. O direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o artigo 6o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes.
4. A visita na modalidade virtual não dispensa o dever dos visitantes em atender tanto as regras previstas na Portaria VEP/DF no 8/2016, quanto no protocolo definido pela SEAPE, para visitas aos presos do Distrito Federal.
5. Agravo em execução penal conhecido e não provido.